Tribunal: TJPA
Processo: 0811314-81.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811314-81.2023.8.14.0051

APELANTE: ALASSON MONTEIRO GOMES, ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: CAM ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA, ESTEVAN NICOLAHS NEVES JORGE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811314-81.2023.8.14.0051

APELANTE: ALASSON MONTEIRO GOMES, ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE SCHERER - PA10138-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE SCHERER - PA10138-A

APELADO: CAM ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA, ESTEVAN NICOLAHS NEVES JORGE

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de lote inserido em empreendimento imobiliário (“Bairro Alvorada”, Santarém/PA) contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a vendedora à devolução de apenas R$ 7.000,00, valor inicial comprovado, com juros e correção, rejeitando os danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em: (i) definir se é devida a restituição integral de todos os valores pagos pelos compradores, em parcela única; (ii) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da venda de lote inserido em loteamento irregular e sem registro; (iii) analisar o cabimento de multa contratual de 5% em favor dos compradores; (iv) avaliar a possibilidade de ressarcimento de honorários contratuais pagos pelos autores; (v) redimensionar os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a irregularidade do loteamento e a impossibilidade de manutenção do negócio, caracteriza-se a culpa exclusiva da vendedora, impondo-se a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao status quo ante, em consonância com a Súmula 543 do STJ.
4. Em se tratando de loteamento irregular, sem aprovação dos órgãos competentes e sem registro imobiliário, a conduta da vendedora extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera extrapatrimonial dos compradores, que veem frustrado o projeto de aquisição de moradia e expostos a relevante insegurança jurídica, configurando dano moral indenizável.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00 para o casal, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde a citação.
6. A multa contratual de 5% foi estipulada para hipótese de inadimplemento do comprador, não podendo ser invertida em desfavor da vendedora sem previsão específica, razão pela qual não se mostra cabível sua aplicação em favor dos autores.
7. Os honorários advocatícios contratuais integram a relação privada entre cliente e patrono e não constituem, em regra, dano emergente indenizável a ser suportado pela parte adversa, sob pena de bis in idem em relação à verba sucumbencial já prevista no CPC.
8. Reformada substancialmente a sentença em favor dos autores, afasta-se a sucumbência recíproca, devendo a requerida suportar integralmente as custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar a restituição integral, em parcela única, de todos os valores comprovadamente pagos pelos autores, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, a serem apurados em liquidação; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o casal, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação; (iii) afastar a sucumbência recíproca, condenando a requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote inserido em loteamento irregular, por culpa exclusiva da vendedora, é devida a restituição integral, em parcela única, de todos os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A venda de lote inserido em empreendimento irregular, sem aprovação e sem registro, com frustração do projeto de moradia, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 51; CC, arts. 186, 421, 422, 927; Lei nº 6.766/79; CPC, arts. 85, §2º, 344; Súmula 543/STJ; Súmula 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALASSON MONTEIRO GOMES e ANA PAULA ALVES NASCIMENTO MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada em face de CAM ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Narram os autores que celebraram com a requerida contrato de promessa de compra e venda de lote inserido no empreendimento denominado “Bairro Alvorada”, em Santarém/PA, tendo pago, inicialmente, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de outras parcelas subsequentes, com a expectativa de aquisição de lote regular, com infraestrutura mínima e possibilidade de futura edificação.

Sustentam que, após a contratação, constatou tratar-se de loteamento irregular, sem aprovação dos órgãos competentes, sem registro imobiliário e objeto, inclusive, de atuação do Ministério Público em ação civil pública, circunstâncias que impediriam o fracionamento e a comercialização regular dos lotes.

Em razão disso, propuseram a presente demanda pleiteando, a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, a devolução integral dos valores pagos, em parcela única e indenização por danos morais, em virtude da venda de loteamento clandestino e da frustração do projeto de moradia.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 27018006), julgou parcialmente procedente a ação para rescindir o negócio jurídico ajustado entre as partes, diante da inadimplência do promitente vendedor, e condenar a requerida a ressarcir os autores quanto ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pago e devidamente comprovado, nos termos da fundamentação, incidindo-se os encargos contratuais até o ajuizamento da ação.

Após o ajuizamento, incide correção pelo inpc e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (id 27018011), alegando, em síntese, que a ação versa sobre rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote inserido em loteamento irregular, sendo incontroversa a culpa exclusiva da vendedora, o que autoriza a devolução integral de todos os valores comprovadamente pagos, em parcela única, à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 543) e dos Tribunais pátrios.

Sustentam que a sentença limitou a restituição à quantia de R$ 7.000,00, correspondente apenas ao valor inicial, deixando de considerar demais pagamentos efetivados e demonstrados nos autos, que totalizariam montante superior (cerca de R$ 11.410,00), o que afrontaria a prova documental acostada e o princípio da restituição integral do status quo ante.

Defendem ainda, que a negativa de indenização por danos morais não se sustenta, porquanto a hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual, envolvendo venda de loteamento clandestino, ausência de registro, risco concreto de perda do investimento e frustração relevante do projeto de moradia da família, situação que a jurisprudência vem reconhecendo como ensejadora de dano moral in re ipsa.

Afirmam, ainda, que a sentença deixou de apreciar integralmente os pedidos formulados na exordial, afirmando que, além da restituição dos valores pagos, também possuem direito à aplicação da multa contratual de 5% prevista no instrumento firmado entre as partes, sob o argumento de que, tendo a rescisão ocorrido por culpa exclusiva da vendedora, deve esta arcar com a penalidade estipulada no próprio contrato.

Alegam, outrossim, que fazem jus à restituição dos honorários advocatícios contratuais desembolsados para a propositura da demanda, por entenderem que tais despesas decorreram diretamente da conduta ilícita da requerida e configuram dano emergente ressarcível, motivo pelo qual requerem a reforma da sentença para condenar a parte ré ao ressarcimento integral dessas quantias.

Pugnam, por fim, pelo afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, em dois pontos, a extensão da restituição dos valores pagos e, o cabimento de indenização por danos morais, com reflexos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No mérito, a sentença reconheceu, com acerto, a rescisão do contrato por inadimplemento da promitente vendedora, mantendo-se incontroversa a irregularidade do loteamento e a impossibilidade de manutenção do negócio.

A própria fundamentação do juízo de origem, referida na apelação, aponta que o empreendimento Bairro Alvorada não detém registro regular, nem aprovação urbanística, circunstâncias que o enquadram como loteamento irregular, em afronta à Lei nº 6.766/79 e às normas urbanísticas municipais, além de contrariar os deveres de informação e lealdade previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, pois, de típica relação de consumo na qual a requerida, na qualidade de fornecedora de serviços de incorporação e urbanização, ofertou ao público lote inserido em empreendimento que não atendia aos requisitos legais de parcelamento do solo.

Nessa hipótese, a jurisprudência dos Tribunais tem reiteradamente afirmado a ilicitude do objeto contratual e a consequente necessidade de rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, com devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, em parcela única, afastando cláusulas contratuais que prevejam retenções expressivas ou restituição parcelada.

Quanto ao primeiro aspecto, a sentença limitou a condenação ao montante de R$ 7.000,00, valor que reputou “pago e devidamente comprovado”. Todavia, da análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, bem como das razões de apelação, verifica-se que foram acostados outros comprovantes de pagamento, relativos a parcelas subsequentes, que, somados, superam o valor inicialmente reconhecido.

Some-se a isso o fato de que a requerida foi revel e não impugnou, em momento algum, a narrativa dos autores no tocante ao total desembolsado, circunstância que reforça a presunção de veracidade das alegações, nos termos do art. 344 do CPC.

Em demandas dessa natureza, a restituição deve abranger todos os valores comprovadamente pagos ao longo da execução do contrato, não apenas o sinal ou primeira parcela.

A razão é simples, a rescisão por culpa da vendedora em negócio juridicamente inviável, seja por irregularidade urbanística, seja por ausência de registro, exige o retorno integral das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor e de flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O próprio precedente citado pelos apelantes, oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfatiza que, em caso de loteamento irregular e vedado por ação civil pública, impõe-se “a devolução de todos os valores pagos em uma única parcela”, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação, diante da culpa exclusiva da vendedora.

A orientação é consentânea com a Súmula 543 do STJ, segundo a qual, nos contratos de aquisição de imóvel submetidos ao CDC, a devolução das parcelas pagas, em caso de resolução por culpa do vendedor, deve ocorrer de forma integral e imediata.

Nessa linha, impõe-se reformar a sentença para determinar que a requerida restitua a integralidade dos valores pagos pelos autores, ora apelantes, em decorrência do contrato rescindido, conforme comprovantes constantes dos autos, em parcela única, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se, no mais, os parâmetros já fixados quanto aos índices de atualização e termo inicial dos encargos.

A quantificação exata do montante deverá ser apurada em liquidação, à vista dos documentos já juntados, limitando-se aos pagamentos efetivamente comprovados no processo.

No que concerne aos danos morais, entendo que assiste razão aos apelantes. A sentença, embora tenha reconhecido a irregularidade do empreendimento e a culpa da vendedora, concluiu pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos não ultrapassariam o mero inadimplemento contratual. Tal compreensão, contudo, não se coaduna com o quadro probatório delineado.

Aqui não se está diante de simples atraso na entrega ou de inadimplemento pontual de obrigação contratual, mas de venda de lote em empreendimento urbano sem a necessária aprovação e registro, sabidamente irregular, o que expõe os consumidores a relevante insegurança jurídica quanto à própria possibilidade de fruição do imóvel, frustra sobremaneira o legítimo projeto de aquisição de moradia e os sujeita ao risco de perda integral do investimento.

A omissão da vendedora quanto à real situação jurídica do lote e do empreendimento, aliada à revelia e à ausência de qualquer providência para regularizar o loteamento, configura violação grave aos deveres de informação, transparência e lealdade, de modo a ultrapassar em muito os meros aborrecimentos cotidianos.

Não se trata de pequeno atraso ou de divergência pontual de cláusulas, mas de comercialização de bem juridicamente inviável para o fim ofertado, situação que a jurisprudência reconhece como apta a gerar dano moral indenizável.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria conduta ilícita do fornecedor e das consequências naturais dela advindas, dispensando prova específica do efetivo abalo psicológico.

Ora, as circunstâncias revelam frustração relevante da legítima expectativa do consumidor, desgaste emocional, perda de tempo útil e insegurança quanto ao futuro, especialmente quando, como no caso, há notícias de atuação do Ministério Público e de ação civil pública envolvendo o mesmo loteamento.

Passa-se, assim, ao arbitramento do quantum.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla finalidade reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido dos autores, mas também sem se reduzir a valor meramente simbólico.

Considerando a gravidade da conduta da requerida, a natureza da relação contratual, o tempo de exposição dos autores à situação irregular, a revelia da empresa e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o casal, a ser suportado pela requerida, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

Noutra ponta, cumpre analisar, ainda, o pedido dos apelantes referente à multa de 5% prevista no contrato.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a resolução contratual decorre de culpa exclusiva da vendedora, por comercializar lote inserido em loteamento irregular, sem aprovação urbanística e sem registro no cartório imobiliário, circunstância que viola frontalmente a Lei nº 6.766/79 e o CDC.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, sendo a rescisão motivada por culpa da alienante, não há justificativa para a aplicação de multa contratual em favor do consumidor, pois tal penalidade é concebida para sancionar o promitente comprador inadimplente, e não o vendedor que descumpre as obrigações essenciais do negócio.

Assim, a multa de 5% pactuada para hipótese distinta não pode ser convertida em penalidade contra a própria vendedora, devendo ser afastada por ausência de previsão legal e contratual para aplicação em sentido inverso.

No que se refere ao pedido de restituição dos honorários contratuais pagos pelos autores ao seu advogado particular, também não lhes assiste razão.

Os honorários convencionais integram a esfera da relação privada entre cliente e advogado, não sendo imputáveis à parte adversa, salvo nas hipóteses expressas em lei, como nas ações indenizatórias por ato ilícito doloso, em que se demonstre que a contratação do patrono foi consequência direta de ilícito autônomo e não da própria tramitação processual.

No presente caso, a contratação de advogado para ajuizar ação judicial representa ônus natural do exercício do direito de ação, e não dano indenizável, de sorte que os honorários contratuais não constituem dano emergente indenizável, porquanto configurariam bis in idem diante da verba honorária sucumbencial já prevista no CPC.

Desse modo, não há que se falar em restituição de tais valores pela parte requerida.

Por fim, cabe ressaltar que a reforma do julgado em favor dos autores também repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Uma vez reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, determinada a restituição integral dos valores pagos e deferida a indenização por danos morais, verifica-se que a procedência dos pedidos passa a ser substancialmente majoritária, não subsistindo fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca na proporção de 30% para os autores e 70% para a requerida.

Dessa forma, afasto a sucumbência recíproca e condeno a requerida ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores e a complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para determinar a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos pelos autores, em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, devendo a apuração ser realizada em liquidação de sentença; ondenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o casal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária -do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025